Tribunal: TJDFT
Processo: 0713019-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713019-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A AGRAVADO: JOSÉ CARLOS CLEMENTINO MARQUES DESPACHO FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 60356263, autos originários) que indeferiu a liminar na ação de reintegração de posse que move contra JOSÉ CARLOS CLEMENTINO MARQUES. Analisando os autos originários, verifica-se que a agravante-autora postulou a inclusão de Ana Celia da Conceição Silva no polo passivo da demanda (id. 82695197, autos originários), por ser a atual ocupante do imóvel. O pedido foi deferido pelo Juízo de primeiro grau (id. 88212204, autos originários). Intime-se a agravante-autora para que se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre eventual perda do interesse recursal, uma vez que a r. decisão recorrida analisou o pedido de liminar de reintegração de posse formulado em desfavor contra José Carlos Clementino Marques. P. I. Brasília - DF, 18 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora